Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-85.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação Revisional de Contrato. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à devolução à título de seguro. Insurgência do banco réu.
Seguro prestamista. A venda casada não restou configurada. Há comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não. Questão já pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 -

Ementa:
Apelação. Ação Revisional de Contrato. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à devolução à título de seguro. Insurgência do banco réu.
Seguro prestamista. A venda casada não restou configurada. Há comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não. Questão já pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP.
Sentença reformada para afastar a condenação de devolução do valor pago à título de seguro. Recurso provido.